Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-37.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001537-37.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 33.045.766/0001-41 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – AUMENTO SALARIAL DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – EVENTO PREVISÍVEL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei no 8.666/93, o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos somente é admitido em situações excepcionais, quando decorrente de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, bem como nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

2.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o aumento salarial decorrente de convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível ou de impacto econômico incalculável, razão pela qual não enseja a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

3.

No caso concreto, o contrato firmado entre a empresa apelada e o Estado de Mato Grosso previa expressamente a fixação e irreajustabilidade dos valores contratados, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na Lei no 8.666/93. Dessa forma, admitir a tese sustentada pela apelada resultaria na transferência de um risco ordinário da atividade empresarial para a Administração Pública, violando o princípio da isonomia entre os licitantes e impondo um ônus indevido ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária no 0001537-37.2014.8.11.0041
, movida por SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA. A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora ao recebimento das diferenças a serem apuradas em liquidação de sentença, correspondentes aos valores contratuais devidos em razão do desequilíbrio econômico-financeiro provocado pelas Convenções Coletivas de Trabalho. O
decisum
determinou que a apuração considerasse a data-base de cada convenção anual, bem como os reajustes necessários para recomposição do valor da moeda, utilizando-se índices oficiais a cada repactuação e considerando ainda os reflexos em todos os encargos contratuais decorrentes do aumento dos custos impostos pelas convenções coletivas.

Irresignado, o apelante sustenta que os aumentos salariais decorrentes de dissídios coletivos não configuram fatos imprevisíveis ou de força maior, mas eventos previsíveis e inerentes à normalidade econômica do contrato. Argumenta que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, de modo que qualquer reequilíbrio financeiro deve estar expressamente previsto no contrato e na legislação aplicável.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei no 8.666/93 à hipótese dos autos, sob o fundamento de que a norma não autoriza reajustes oriundos de convenções coletivas, pois estas não se enquadram como fatos imprevisíveis ou de impacto econômico incalculável.

Alega, ademais, que o contrato firmado entre a Defensoria Pública e a Sermat continha cláusula expressa de fixação e irreajustabilidade de preços, salvo nas hipóteses previstas na Lei no 8.666/93. Assim, defende que a Administração não poderia ser compelida a suportar reajustes que, a seu ver, integram o risco ordinário da atividade empresarial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame diz respeito à possibilidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo em razão do aumento dos encargos trabalhistas decorrentes de dissídios coletivos, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei no 8.666/93. O referido dispositivo legal estabelece:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que os aumentos salariais decorrentes das Convenções Coletivas de Trabalho excederam as previsões normais do contrato, ocasionando um desequilíbrio econômico-financeiro capaz de justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão e, consequentemente, a recomposição dos valores contratuais.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), contudo, é pacífica ao afirmar que os reajustes salariais oriundos de dissídios coletivos não configuram fatos imprevisíveis, tampouco possuem consequências incalculáveis que justifiquem o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

No âmbito dos contratos administrativos, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, de modo que qualquer alteração contratual que implique aumento de encargos financeiros deve estar expressamente prevista tanto na legislação quanto no contrato firmado.

No caso concreto, o contrato celebrado entre a Sermat e o Estado de Mato Grosso estabeleceu que os valores seriam fixos e irreajustáveis, salvo nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei no 8.666/93, que permite alterações apenas em situações excepcionais, diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis.

Sobre o tema, o STJ já consolidou entendimento no sentido de que reajustes salariais por dissídio coletivo não configuram fato imprevisível nem apresentam consequências incalculáveis, razão pela qual não ensejam o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL FIRMADO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. LIMPEZA URBANA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA MÃO-DE-OBRA. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DO PREÇO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e à luz do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo. Precedentes. 2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento jurisprudencial o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual se apóia no fundamento de que: “porque previsível a superveniência de nova convenção coletiva de trabalho durante a vigência do contrato celebrado entre as partes, vez que previamente conhecida a data-base das categorias profissionais envolvidas, e, ademais, ensejando sua ocorrência incremento de custos em montante igualmente previsível, vez que, no caso, a CCT que sobreviera ensejara reajustes salariais em importes compatíveis com as que a antecederam, a circunstância, porquanto desqualificada a natureza extraordinária do evento, não legitima a revisão do contrato”. 3. No contexto, o recurso especial não se revela adequado para a revisão do acórdão recorrido, porquanto eventual conclusão em sentido contrário dependeria do exame de provas, providência inadequada nessa via recursal, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021) (destaquei)

Dessa forma, acolher a tese sustentada pelo apelado resultaria na transferência de um risco ordinário da atividade empresarial para a Administração Pública, impondo um ônus indevido ao erário e violando o princípio da isonomia entre os licitantes.

Além disso, cabe ressaltar que a empresa tinha plena ciência da possibilidade de variações nos encargos trabalhistas no momento da celebração do contrato e, mesmo assim, aceitou os termos pactuados.

Portanto, a execução contratual pressupõe sua viabilidade econômica, não podendo a empresa, posteriormente, alegar desequilíbrio financeiro decorrente de fatores previsíveis.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito. 2. “Não evidenciada a superveniência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, ou ainda, o caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, não há falar em reajuste do valor do contrato” [TJMT, N.U 1005996-94.2016.8.11.0041, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022]. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1014439-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – REPACTUAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – AUMENTO SALARIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO IMPREVISÍVEL OU DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – PRECEDENTES DO STJ – REITERADAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO CONTRATUAL POR MEIO DE ADITIVOS COM RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO AJUSTE – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato. 2. De acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro (STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9). 3. A existência de vários aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes, indica a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida entre os contratantes. (N.U 0037936-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. FATO PREVISÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos relacionados ao recebimento de diferenças contratuais, sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro provocado por aumento salarial decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo em razão de reajuste salarial decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho e a aplicação da Teoria da Imprevisão. III. Razões de decidir 3. O reajuste salarial em decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho não constitui fato imprevisível ou de consequências incalculáveis, sendo previsível no curso de contratos de longa duração, não autorizando a repactuação dos valores. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o aumento salarial da categoria, por meio de convenção coletiva, não configura fato imprevisível que justifique a repactuação contratual com base no art. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93. 5. A manutenção de cláusulas contratuais em sucessivos aditamentos, sem manifestação de inviabilidade econômica, reforça a ausência de desequilíbrio contratual. 6. Ausente fundamento jurídico que justifique a revisão do contrato, sendo incabível a aplicação da Teoria da Imprevisão, como pretendido pelo agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "O reajuste salarial decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho é previsível, não autorizando a repactuação contratual para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93." Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/93, art. 65, II, 'd'; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/09/2021; STJ, AgInt no RMS 65.937/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2022. (N.U 1015873-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida contraria a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça

e por este Tribunal de Justiça, ao admitir o reequilíbrio econômico-financeiro com base em eventos previsíveis, em afronta ao princípio da legalidade e à alocação dos riscos contratuais.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, com o provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão ao caso concreto e afastar a condenação imposta à Administração Pública.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados por SERMAT Serviços Construções e Eletrificações Matogrossense Ltda.

Além disso, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, condeno a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025